Tribunal: TJDFT
Processo: 0747242-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CRC-JUD. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE. SUBSIDIARIEDADE. PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera suspeita de que haja um cônjuge beneficiado com a dívida em execução, sem a devida comprovação, não autoriza a pesquisa de bens a partir de informações obtidas no CRC-JUD (Cartórios de Registro Civil), pesquisa que configura grave violação à privacidade.
2. A responsabilidade do cônjuge ou companheiro pelas dívidas do outro é subsidiária, ou seja, somente é possível após a excussão dos bens do devedor principal. No caso, não há qualquer indicação de que houve proveito econômico em favor de entidade familiar.
3. Agravo desprovido.